Tribunal: TJSP
Processo: 1026697-77.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Cerceamento de defesa - Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo - Prova documental existente nos autos, aliada ao relato dos fatos pelo autor, que bastavam para o julgamento antecipado da lide - Prescindível a realização de outras provas - Impossibilidade de se decretar a nulidade da

Ementa:
Cerceamento de defesa - Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo - Prova documental existente nos autos, aliada ao relato dos fatos pelo autor, que bastavam para o julgamento antecipado da lide - Prescindível a realização de outras provas - Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença.

Prestação de serviços – Defeito - Retífica de motor – Alegado vício decorrente da indevida reutilização da peça "virabrequim", ao passo que o autor teria pago pela troca por uma nova – Descabimento – Termo de garantia e descrição dos serviços prestados pela ré que indicam a realização de retífica na peça mencionada, não de troca – Valor despendido pelo autor condizente com a realização do serviço de retífica e não com a aquisição de peça nova - Revelia operada que, por isso, não enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, contrários à prova dos autos – Inteligência do art. 345, IV, do atual CPC - Improcedência da ação mantida – Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026697-77.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ERNESTO
ARTUR FAUSTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VITOR HUGO RIBEIRO
LOPES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026697-77.2018.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 33837 – Digital
APEL.No: 1026697-77.2018.8.26.0562
COMARCA: Santos (1a Vara Cível)
APTE. : Ernesto Artur Faustino (autor)
APDA. : “Vitor Hugo Ribeiro Lopes ME” (ré)
Cerceamento de defesa - Prolatora da sentença que tinha em
mãos todos os elementos necessários para que fossem
apreciados os argumentos desenvolvidos no processo -
Prova documental existente nos autos, aliada ao relato dos
fatos pelo autor, que bastavam para o julgamento antecipado
da lide - Prescindível a realização de outras provas -
Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença.
Prestação de serviços
Defeito - Retífica de motor

Alegado vício decorrente da indevida reutilização da peça
“virabrequim”, ao passo que o autor teria pago pela troca
por uma nova
Descabimento
Termo de garantia e
descrição dos serviços prestados pela ré que indicam a
realização de retífica na peça mencionada, não de troca
Valor despendido pelo autor condizente com a realização do
serviço de retífica e não com a aquisição de peça nova -
Revelia operada que, por isso, não enseja a presunção de
veracidade dos fatos alegados pelo autor, contrários à prova
dos autos Inteligência do art. 345, IV, do atual CPC -
Improcedência da ação mantida
Apelo do autor
desprovido.
1. Ernesto Artur Faustino propôs “ação ordinária”, visando à
recomposição de prejuízos materiais experimentados em razão de defeito na
prestação de serviços de conserto mecânico, em face de “Vitor Hugo Ribeiro Lopes
ME” (fls. 1/10).
O MM. Juiz de origem deferiu ao autor o benefício da
gratuidade de justiça (fl. 36).
A ré, citada por correio (fl. 40), não ofereceu contestação (fl.
41).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 49), a ilustre
juíza de primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 51). Condenou o autor no
pagamento das custas e despesas processuais, tendo ressalvado, porém, a condição
suspensiva de exigibilidade em virtude de ele ser beneficiário da justiça gratuita (fl.
51).
Inconformado, o autor interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
52), aduzindo, em síntese, que: a sentença recorrida deve ser anulada, já que o
julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de seu direito de defesa; era
imprescindível a pleiteada realização de prova pericial, que serviria para demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026697-77.2018.8.26.0562 -Voto no
3
o nexo de causalidade entre os danos materiais experimentados e o defeito na
prestação de serviços por parte da ré; como a revelia da ré se operou, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial era mandatória; não possui condições
financeiras para trazer aos autos laudo técnico a fim de corroborar as suas
afirmações, razão pela qual requereu a realização de perícia; a relação jurídica
existente está sujeita aos ditames consumeristas, que lhe garantem a inversão do ônus
probatório, o que não foi observado; caso não se entenda pela sua anulação, a
sentença combatida deve ser reformada, para se reconhecer a procedência da ação
(fls. 53/57).
O recurso do autor não foi preparado, por ser ele beneficiário
da justiça gratuita (fl. 36), não havendo sido respondido pela ré.
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo autor não comporta
acolhimento.
Explicando:
2.1. Não se verificou o alegado cerceamento de defesa (fls.
54/55).
A digna autoridade judiciária sentenciante tinha em mãos todos
os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos
no processo.
Como lembram THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
FERREIRA GOUVÊA, LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO NAVES DA FONSECA:
“(...) sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização:
JTJ 317/189 (Ap 964.735-0/3), 344/387 (Ap 7.055.145-6),
350/29 (AI 7.393.526-1), RJM 185/213 (Ap 1.0313.07.219415-
9/001)” (“Código de processo civil e legislação processual em
vigor”, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, nota ao art. 370: 1a
do atual CPC, p. 440).
Deliberou no mesmo diapasão o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de
Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe
compelir o magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela
prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos
fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova,
a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua
produção” (REsp no 879.677-DF, registro no 2006/0179190-6,
4a Turma, v.u., Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
11.10.2011, DJe de 29.11.2011).
A prova documental existente nos autos, bem como o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026697-77.2018.8.26.0562 -Voto no
4
extraiu da própria narrativa fática do autor (fls. 3, 16/21, 44/47), bastavam para a
antecipação do julgamento, tornando-se prescindível a produção de outras provas
(fls. 55/57), que nenhum proveito ou alteração traria para o desfecho da causa.
Cabe ao juiz indeferir diligências inúteis ou meramente
protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC atual, como seria o
caso da prova pericial pleiteada (fls. 55/57).
Logo, inviável decretar-se a nulidade da sentença hostilizada.
2.2. No que tange ao cerne da demanda, igualmente, não
assiste razão ao autor.
Há de se destacar, de início, que, consoante estabelece o art.
345, inciso IV, do atual CPC, a pena de confesso não se aplica quando “as alegações
de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com
prova constante dos autos”.
É o caso em tela.
Por outro lado, o defeito imputado pelo autor nos serviços
prestados pela ré residiu na reutilização da peça “virabrequim” do motor de seu
caminhão, ao passo que o serviço solicitado e pago por ele consistiu na troca do item
por um novo (fls. 2/3, 44/47).
Ocorre que essa afirmação, ou seja, de que o autor pagou pela
troca da mencionada peça, enquanto a ré apenas a reutilizou, não condiz com a
descrição dos serviços prestados e com o termo de garantia trazido pelo próprio autor
com a petição inicial (fl. 16), que indicam que foi realizada a retífica dessa peça, não
a sua troca.
Da mesma maneira, o valor pago pelo autor relativamente a
esse item, R$ 180,00, correspondeu ao serviço de retífica, não de aquisição de novo
“virabrequim”.
É notória a diferença entre a troca e retífica de peça, o que,
certamente, não é ignorado pelo autor, que utiliza o caminhão como seu meio de
trabalho.
Ademais, se a retífica foi realizada na peça indicada no recibo
de fl. 19, forçoso admitir-se que, por isso, nenhuma responsabilidade pode ser
imposta à ré, uma vez que a peça descrita no mencionado recibo foi adquirida
diretamente pelo autor de outra empresa, sem qualquer participação da ré.
Em outras palavras, o contexto probatório existente vai de
encontro ao defeito alegado, em razão do qual o autor busca ser indenizado.
Frise-se: o pleito inicial não se dirigiu à imposição forçada da
prestação da garantia prevista no termo de fl. 16, mas à indenização decorrente de
serviço defeituoso por parte da ré consistente no uso de peça usada, ao invés do
serviço contratado, que teria sido a substituição da peça por uma nova, alegação que,
todavia, não se coaduna com a prova documental dos autos, indicativa de
contratação, ao menos em relação à ré, de serviço de retífica e não de venda ou
substituição da peça.
Destarte, impunha-se o decreto de improcedência da ação em
exame (fl. 51).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 48/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026697-77.2018.8.26.0562 -Voto no
5
Deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do atual CPC,
visto que, por força da revelia, não houve fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais no “decisum” (fl. 51).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator